Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC E 1.196 DO CC. INEXISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido formulado na inicial em razão de a autora não lograr comprovar o efetivo exercício de sua posse sobre o imóvel. 1.1. Em seu recurso, a autora requer a cassação da sentença, para que seja realizada audiência de instrução e produzida as provas requeridas, e no mérito pede a reintegração de posse do imóvel aduzindo ter sido contemplada em programa de concessão de lotes para pessoas de baixa renda.
2. Da nulidade da sentença – afastada. 2.1. O julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução, não representa obstáculo ao devido processo legal quando desnecessária a produção de outras provas para a resolução do caso concreto, na forma do art. 355, I, do CPC. 2.2. Na espécie, entendeu o magistrado encontrar o feito suficientemente instruído para apreciação do mérito da demanda, destacando que a produção de prova oral não seria a mais idônea a comprovar a posse da sobre o imóvel, apontando inclusive a sua ineficácia para demonstrar o exercício material da autora sobre o bem.
3. De acordo com os autos, a autora não conseguiu demonstrar a efetiva posse sobre o imóvel, tampouco precisar quando e de que forma ocorreu a turbação alegada, nem mesmo que fora realmente contemplada com a concessão do imóvel pelo ente Público. 3.1. Ademais, a alegação genérica e sucinta de que “após se ausentar para visitar parentes”, o lote foi invadido pelo réu em “meados de 2012”, não atende os requisitos necessários para o deferimento da medida, conforme exige a norma processual.
4. Nesse cenário, uma vez não demonstrados os requisitos legais para a proteção possessória, não se pode acolher o pedido de reintegração na posse formulado pela apelante, nos termos dos artigos 561 do CPC e 1.196 do CC.
5. Apelo improvido.